Tribunal: STF
Processo: ARE 1366717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA - INOCORRÉNCIA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO - CULPA STRICTO SENSU CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01. Demonstrado que o condutor, inobservando o dever de cuidado objetivo exigido na condução de veículo automotor, deu causa à morte da vítima, a condenação é medida que se impõe." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade encontra-se positivada pelo auto de corpo de delito (f 29) e pelo laudo pericial de levantamento do local (f. 60182).



     A autoria, por sua vez, restou evidenciada na prova oral aninhada nos autos.



    (...)



    Sob o crivo do contraditório, José Rodrigues reafirmou que estava chovendo e a visibilidade era ruim no momento do acidente. Disse que, ao ver os veículos, tentou frear, mas não conseguiu parar vindo a colidir. Afirmou que os veículos estavam no meio da pista, com as luzes apagadas, destacando que, posteriormente, viu um triângulo atrás do FiatiUno.



    (...)



     Todavia, não obstante tente a defesa livrar o recorrente de sua responsabilidade, imputando à vítima a culpa pela ocorrência do acidente, observa-se que as demais provas dos autos demonstram sua negligência.



    (...)



    Além disso, o laudo pericial de vistoria do local do acidente, que detalhou a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, debitou a ocorrência do sinistro ao veículo conduzido pelo ora apelante.



    Aliás, extrai-se da referida perícia que o acidente ocorreu em uma reta, composta por pista dupla, provida de acostamento não asfaltado, sem qualquer restrição de visibilidade. Inclusive, os expertos verificaram não haver no local qualquer marca de frenagem, destacando a presença de um triângulo de sinalização, bem ainda que o veículo Gol encontrava-se com o pisca-alerta ligado.



    (...)



    Assim, dúvida não há de que José Rodrigues conduzia seu veículo sem a devida atenção e cuidado, vindo a colidir com o Fiat Uno que estava estacionado, o qual foi impulsionado contra o VW Gol, prensando a vítima entre os dois veículos.



    Demonstrou, é certo, negligência! 



    Olvidou-se, deste modo, o imputado do dever de cuidado objetivo que deve ter no trânsito, nos termos do que dispõe o ad. 28 do CTB:



    (...)



    Portanto, a alegação de que o sinistro ocorreu por fato exclusivo da vítima não tem o condão de excluir a culpa do apelante, eis que restou positivado, na prova amealhada aos autos, haver José Rodriques se olvidado de observar o dever objetivo de cuidado, a todos exigido na condução de veículos automotores de via terrestre, quando abalroou a traseira do veículo Fiat Uno que encontrava-se parado com problemas mecânicos. " 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente